Tribunal: STF
Processo: ARE 1565638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO. LEIS MUNICIPAIS ORDINÁRIAS 364/1997, 388/98 E 577/10 QUE DISPÕEM SOBRE PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR SEGUNDO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR NÃO CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO, À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SIMETRIA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE E CONCESSÃO DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. QUINQUÊNIOS E PROGRESSÃO DE NÍVEL. DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O autor propôs Ação de Cobrança em face do Município de São Caetano, informando que é agente administrativo efetivo do referido município há 18 anos, mas não obteve sua progressão de nível prevista na lei municipal nº 364/19997, pleiteando assim o recebimento de 03 quinquênios e 03 promoções de nível.



    2. O Município de São Caetano interpôs o presente recurso de apelação (ID 23484614), pugnando pela modificação do julgado vergastado, alegando, em síntese: a) inconstitucionalidade das Leis nº 364/1997, 388/1998 e 577/2010; b) impossibilidade de concessão de benefício - quinquênios e promoção de nível - sob o mesmo fundamento, o tempo de serviço.



    3. Não há previsão na Constituição Federal nem na Estadual Pernambucana no sentido de que a instituição do regime jurídico único dos servidores e/ou a criação de cargos, funções ou empregos públicos apenas ocorra mediante edição de lei complementar, razão pela qual entendo que a previsão contida no artigo 28 da Lei Orgânica de São Caetano padece de inconstitucionalidade.



    4. Nesse desiderato, conclui-se que a Lei Orgânica Municipal só pode exigir lei complementar para tratar de matéria que a Constituição Federal também exija lei complementar.



    5. A propósito, tal entendimento não viola a regra geral da reserva de plenário, haja vista que a conclusão jurídica ora travada teve por base precedente jurisprudencial qualificado, mais precisamente um julgado proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, situação que se amolda à hipótese legal contida no art. 949, parágrafo único, do CPC. Assim sendo, entendo ser desnecessária a remessa dos autos ao Órgão especial para que seja instaurado o incidente de inconstitucionalidade tal como vinha realizando esta 2ª Turma.



    5. No que se refere a concessão dos benefícios por terem eles o mesmo fundamento – tempo de serviço –, importa frisar que o adicional por tempo de serviço e a progressão de nível, apesar de terem o mesmo fundamento para concessão (o decurso do tempo), são institutos diversos, implementados por leis distintas.



    6.No adicional por tempo de serviço a conta é feita com base no tempo de serviço público efetivo, não necessariamente no mesmo cargo. Já na progressão de nível ou vertical o que vale é o tempo de labor no mesmo cargo, pois trata-se de passagem de um nível para o outro dentro da mesma classe de cargo (art. 22 da Lei Municipal nº 364/97.



    7. Recurso de Apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 39, §9º; e 61, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente